Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-23.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO PRESUMIDO. VALOR MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Demonstradas, de forma segura, a materialidade e autoria dos crimes de desacato e ameaça descritos na peça acusatória, pelo acervo probatório que integra os autos, não se cogita a possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação.
II - Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agente público no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por ele exercida, configura-se crime de desacato, sendo prescindível a demonstração de ânimo calmo.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real intenção do agente.
IV - A negativa de autoria desprovida de qualquer suporte no acervo probatório, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
V - Nos termos do art. 387, IV, do CPP, o Juiz deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos morais causados pelo crime, exigindo-se para tanto apenas pedido formal, porquanto o prejuízo é presumido – in re ipsa, segundo firme entendimento da Sexta Turma do STJ e desta Corte.
VI - Para o estabelecimento do valor mais adequado, deverão ser observadas condições pessoais do autor e da vítima, as circunstâncias do caso concreto, os benefícios para o ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa para a vítima, entre outros.
VII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.